Tribunal: STF
Processo: HC 74006
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-13
Data de publicação: 1996-08-13

Ementa:
E M E N T A:  HABEAS  CORPUS  -  WRIT  NÃO  CONHECIDO  PELO
TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL - CABIMENTO  DE  RECURSO  ORDINÁRIO
(STJ) - IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA (STF) - INADMISSIBILIDADE - PEDIDO
NÃO CONHECIDO.
-  As  decisões  denegatórias  de  habeas  corpus, quando
proferidas em   única   ou  em   última  instância  pelos  Tribunais
locais  ou   pelos Tribunais  Regionais  Federais,  expõem-se  à
possibilidade jurídico-processual de impugnação mediante recurso
ordinário, interponível para o Superior  Tribunal de Justiça
(CF, art. 105, II, a), não se admitindo, em tal situação, a
impetração  originária   do   writ constitucional   perante   o
Supremo Tribunal Federal.
O remédio processual do habeas corpus, quando utilizado
como  sucedâneo do recurso ordinário cabível para o Superior
Tribunal de Justiça, além de inadmissível, acha-se excluído da
esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para efeito
de  utilização do recurso ordinário, equipara a decisão que não
conhece do writ ao próprio ato jurisdicional que, apreciando o
meritum causae, indefere o pedido de habeas corpus. Precedentes.